Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista as informações prestadas pelo Juízo a quo quanto à prolação de sentença no dia 28/11/2020 (ID Num. 21947326), faculto aos agravantes a manifestação acerca da perda de objeto do presente recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004